Tribunal: TJBA
Processo: 8053457-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053457-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LICEU SALESIANO DO SALVADOR

Advogado(s)
:
FRANCISCO CESAR NASCIMENTO SOUZA, VALDICK FIGUEIREDO SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
.
ALEGAÇÃO DE
. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS.
AUTOS FÍSICOS.
TERMO
A QUO
CONTADO A PARTIR DA
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM
.
INTIMAÇÃO POR CARGA
. P
RESCRIÇÃO AFASTADA
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REQUERIDO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL
.
DECISÃO MANTIDA
.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE A DIFERENÇA DO EXCESSO APONTADO. NÃO CONHECIMENTO. PENDÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS
PELA PARTE EXEQUENTE
. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE.

AGRAVO

IM
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº

8053457-53.2024.8.05.0000

em que figuram
como Agravante

MUNICÍPIO DE SALVADOR
e Agravado
LICEU SALESIANO DO SALVADOR
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER em parte do recurso e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, local e data
registrados
no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADO (A) DE JUSTIÇA